Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-68.2017.8.11.0109
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000842-68.2017.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI VINCEZ LOSS - CPF: 839.213.541-53 (APELADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 0000842-68.2017.8.11.0109.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: VANDERLEI VINCEZ LOSS.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – crime ambiental – apreensão de veículo locado – restituição de bem apreendido – descabimento – instrumento para a prática de crime ambiental – arts. 25 e 72, Iv, da lei no 9.605/1988 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulo o termo de apreensão no 0047D, e o termo de depósito 0049D (id. 20495972).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a apreensão foi legal, não havendo excesso aos limites impostos por lei.

Ressalta que a Lei no 9.605/1998 determina a apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração, e que o bem apreendido estava sendo utilizado na prática de infração ambiental, conforme informações nos autos.

Afirma ser desnecessária aplicação de multa ao Estado de Mato Grosso, caso não haja o cumprimento da decisão proferida nos autos, no tempo definido em sentença, não sendo cabível a fixação de
astreintes
contra o agente público. Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto. Requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados pela magistrada singular.

3.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

4.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer, não havendo manifestação (id. 216951674).

5.

A Relatora originária do recurso de apelação interposto, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, considerando o IRDR – Tema 01 – da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJ/MT, declarou a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado (id. 21498653).

6.

A controvérsia cinge-se em verificar se o termo de apreensão e depósito, respectivamente, 0047D e 0049D, devem ser anulados, considerando que o bem apreendido é de propriedade de terceiro de boa-fé estranho às infrações ambientais imputadas a outrem (Sr. Antônio Carlos Borin), e não ao reclamante.

7.

Pois bem, no caso em tela,
a apreensão deve ser mantida
, tendo em vista o fato de o veículo em questão ter sido apreendido quando da atividade fiscalizatória por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), em que se constatou a prática de crime ambiental.

8.

No caso, restou
incontroverso
que o veículo foi apreendido em uma área onde foram praticadas infrações ambientais. Assim, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, pois o locador deveria adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.

9.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.

10.

Nesse sentido, o Tema no 1036 do STJ dispõe que:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

11.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE
. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de concessão da ordem para determinar a devolução de veículos apreendidos em transporte irregular de madeira. 2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos. 3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como
efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito,
a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial
-, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
”. 8. Recurso especial provido para julgar denegar a ordem. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ - REsp: 1814945 CE 2019/0141724-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/02/2021)

12.

Por fim, nos dizeres do Min. Og Fernandes:
“permitir raciocínio oposto implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente"
.

13.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, devendo o pedido inicial ser julgado improcedente.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
improcedente
o pedido formulado na inicial.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024